Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600220-51.2024.6.16.0131
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0600220-51.2024.6.16.0131

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 27/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600220-
51.2024.6.16.0131 que, revogou a medida liminar anteriormente concedida e, resolveu o mérito,
com fundamento nos artigos 487, I, do CPC, julgando improcedente o pedido da autor.
(Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pelo candidato Volmar Duarte, com fulcro na
Lei nº 9.504/1997 e na Resolução nº 23.608/2019 em desfavor de Viane Carbonera Martin e Luiz
Fernando de Oliveira, candidatos aos cargos de prefeita e vice-prefeito pela coligação Respeito e
Igualdade Para Todos, de Salgado Filho/PR, alegando em síntese que no dia 04 de setembro de
2024, os Requeridos realizaram uma postagem nas redes sociais Instagram, disseminando
informações falsas e tendenciosas do então prefeito e pré-candidato, neste ato Requerente,
consistente em realçar que as obras de asfaltamento foram feitas com o dinheiro que o Estado teria
mandado com a venda da Copel, conforme vídeo; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 27/09/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VOLMAR DUARTE (RECORRENTE)
CARLOS VALDEMIR OLEYNIK (ADVOGADO)
VIANE CARBONERA MARTIN (RECORRIDA)
EVANDRO ALIF BOLBA BARBIERO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
EVANDRO ALIF BOLBA BARBIERO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44124857
10/10/2024
19:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.937

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600220-51.2024.6.16.0131 – Salgado Filho
– PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: VOLMAR DUARTE
ADVOGADO: CARLOS VALDEMIR OLEYNIK - OAB/PR59849
RECORRIDA: VIANE CARBONERA MARTIN
ADVOGADO: EVANDRO ALIF BOLBA BARBIERO - OAB/PR60847
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: EVANDRO ALIF BOLBA BARBIERO - OAB/PR60847
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO DE FAKE NEWS. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Volmar Duarte interpôs recurso eleitoral contra a sentença do Juízo da 131ª Zona Eleitoral de
Barracão/PR, que revogou a decisão liminar e julgou improcedente a representação eleitoral contra
Viane Carbonera Martin e Luiz Fernando de Oliveira.
O recorrente alega que os representados divulgaram fake news sobre o financiamento de obras de
asfaltamento em Salgado Filho, vinculando os recursos à venda da COPEL, o que induziu os
eleitores a erro.
O pedido inclui o reconhecimento da coisa julgada referente à decisão liminar e a condenação dos
recorridos por litigância de má-fé.
A sentença impugnada concluiu que não houve comprovação de falsidade nas informações
divulgadas e, portanto, rejeitou as alegações do recorrente.
O Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve violação da coisa julgada em relação à decisão liminar;
(ii) saber se a divulgação de informações sobre o asfaltamento e a venda da COPEL caracteriza
propaganda eleitoral com informações sabidamente inverídicas (fake news).

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44124857 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019015564400000043075525
Número do documento: 24101019015564400000043075525
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:57:28

Não se verifica a alegada coisa julgada, uma vez que a decisão liminar não tem caráter definitivo,
conforme o art. 19 da Resolução TSE n.º 23.478/2016.
Quanto ao mérito, a legislação eleitoral, notadamente o art. 242 do Código Eleitoral e o art. 9º-C da
Resolução TSE n.º 23.610/2019, veda a divulgação de fake news. Contudo, as informações
divulgadas pelos recorridos, embora controvertidas, não configuram fato sabidamente inverídico,
pois baseiam-se em fontes oficiais.
A jurisprudência do TSE admite que críticas contundentes no âmbito eleitoral, ainda que
indesejáveis, não configuram fake news quando amparadas em controvérsias legítimas (REP
0602027-24.2018.6.16.0000, Curitiba/PR).
Por fim, o pedido de condenação por litigância de má-fé não encontra respaldo, pois não se verificou
intenção de induzir o juízo ao erro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da representação
eleitoral.
Tese de julgamento: "A divulgação de informações controversas amparadas em fontes oficiais não
configura fake news, mesmo quando utilizadas para fins eleitorais, desde que não caracterizem fatos
sabidamente inverídicos."

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE n.º 23.478/2016, art. 19
Código Eleitoral, art. 242
Resolução TSE n.º 23.610/2019, art. 9º-C

Jurisprudência relevante citada:

REP - Representação nº 0602027-24.2018.6.16.0000 - Curitiba/PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VOLMAR DUARTE em face da
sentença proferida pelo Juízo da 131ª Zona Eleitoral de Barracão/PR que revogou a
decisão liminar e julgou improcedente a Representação Eleitoral proposta pelo ora
recorrente contra VIANE CARBONERA MARTIN e por LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA.

Fundamentou-se na sentença a ausência de divulgação de informações
inverídicas.

Em suas razões de recurso eleitoral, o recorrente alegou, em síntese, que: a)
preliminarmente, a existência de coisa julgada, visto que o representado não se insurgira
Num. 44124857 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019015564400000043075525
Número do documento: 24101019015564400000043075525
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:57:28

contra a decisão proferida em sede de embargos de declaração, que fixou astreintes em
caso de descumprimento da decisão liminar já deferida; b) quanto ao mérito, os recorridos
divulgaram fake news sobre o financiamento das obras de asfaltamento em Salgado
Filho, afirmando que os recursos vieram da venda da COPEL, induzindo o eleitor a erro,
pois as verbas utilizadas na pavimentação não vieram da privatização da COPEL, mas
sim de outros projetos e emendas parlamentares; c) nenhuma verba na construção dos
asfaltos da cidade foi oriunda do dinheiro da COPEL, foram verbas referentes a projetos
do programa ASFALTO NOVO VIDA NOVA, projetos com verbas próprias e projetos
vindo de emendas parlamentares, tudo demonstrado pelos documentos acostados a
exordial; d) inexistem verbas destinadas da venda da COPEL entregues ao município,
portanto a informação foi falsa; e) a reportagem acostada pela defesa é recente, sendo
que as informações prestadas eram que “possivelmente os recursos da venda da COPEL,
poderiam ser destinadas ao programa de asfalto já implantado”, todavia, as verbas desse
programa (asfalto novo vida nova), sequer foi disponibilizado ao município de Salgado
Filho até a presente data; f) os demandados postaram vídeos sabidamente falso,
querendo denegrir imagem do administrador e candidato à reeleição por Salgado Filho,
depois, em defesa, induziram o juiz a erro, assim, é perfeitamente possível a condenação
dos demandados por litigância de má-fé.

Ao final, requer: a) o acolhimento do efeito suspensivo conforme requerido, b)
acolhimento da preliminar de coisa julgada; c) em caso negativo da preliminar, no mérito,
requer o acolhimento para reformar a sentença nesse sentido, para que os autores
venham a se abster de divulgar a informação rebatida pois é falsa, sob pena de multa; d)
por fim, requer a condenação dos Recorridos em litigância de má-fé pelos fatos expostos.

Em contrarrazões, os recorridos alegam, em suma, que a) em relação à
preliminar de coisa julgada, os embargos de declaração opostos em face da decisão
liminar foram devidamente acolhidos pelo juízo de primeira instância, o que indica que a
decisão proferida foi analisada e revisada conforme as disposições legais pertinentes e
que, ao serem acolhidos, os embargos de declaração não geraram a necessidade de
interposição de outro recurso, uma vez que a decisão dos embargos não trouxe novas
omissões, contradições ou erros materiais que justificassem a interposição de novos
embargos ou outros recursos processuais; b) o entendimento de que os demandados
deveriam ter promovido outro recurso carece de fundamento jurídico, pois a decisão que
acolhe ou rejeita embargos de declaração é considerada definitiva em relação aos pontos
nela tratados; c) a sentença proferida pelo juiz eleitoral destacou que, embora não
houvesse comprovação de que 100% dos recursos do programa "Asfalto Novo, Vida
Nova" fossem oriundos da venda da COPEL, havia evidências de que a maior parte dos
recursos foi destinada a esse programa, não havendo que se falar a afirmação
sabidamente falsa; d) a veracidade das informações divulgadas pelos representados foi
corroborada por fontes oficiais do Governo do Estado do Paraná; e) a propaganda
eleitoral em questão mencionou que todos os municípios paranaenses com população de
até sete mil habitantes receberam recursos do governo estadual para o asfaltamento, e
que esses recursos foram, em parte, oriundos da venda da COPEL, sendo que essa
afirmação está respaldada em notícias oficiais divulgadas pelo próprio governo estadual,
o que afasta a alegação de que se trata de informação sabidamente inverídica; f) a
sentença proferida pelo juiz eleitoral, ao julgar improcedente o pedido do Recorrente, está
em conformidade com a legislação eleitoral e com os princípios da veracidade e
transparência na propaganda eleitoral; g) o pedido de condenação dos Recorridos por
Num. 44124857 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019015564400000043075525
Número do documento: 24101019015564400000043075525
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:57:28

litigância de má-fé formulado pelo Recorrente carece de qualquer embasamento fático e
jurídico plausível, motivo pelo qual deve ser prontamente rejeitado (ID 44079615).

A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 44095900).

Vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Preliminarmente, sustenta o recorrente a existência de coisa julgada, ao
argumento de que o representado não se insurgira contra a decisão proferida em sede de
embargos de declaração, que fixou astreintes em caso de descumprimento da decisão
liminar já deferida.

Sem razão, contudo.

A decisão a que o ora recorrente faz referência é a decisão que analisou
pedido liminar na origem, que foi integrada pela decisão em Embargos, a fim de que
restasse consignado um valor de multa pelo eventual descumprimento da determinação
judicial (astreintes).

Conforme é sabido, nos termos do art. 19 da Res.TSE nº 23.478/2016, que
estabelece diretrizes gerais para a aplicação do Código de Processo Civil no âmbito da
Justiça Eleitoral, “As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos
feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à preclusão, ficando
os eventuais inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a decisão
definitiva de mérito”.

Quando da prolação da sentença, com a devida profundidade em decisão
exauriente, o magistrado reformou a decisão liminar e a revogou.

Assim, incabível se falar em Coisa Julgada de decisão liminar, nem mesmo
em estabilização da antecipação da tutela deferida, visto que o caso estava em discussão
e devidamente combatido pela representada, ora recorrida.

Rejeita-se, assim, a preliminar de coisa julgada.

Num. 44124857 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019015564400000043075525
Número do documento: 24101019015564400000043075525
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:57:28

Ainda antes de adentrar ao mérito, é necessário destacar a inocorrência da
perda de objeto da presente demanda, com a superveniência da realização do pleito.

Não se olvida que, na já mencionada decisão liminar, o juízo a quo indeferiu
a petição inicial quanto aos pedidos de concessão de direito de resposta (art. 58, IV, da
Lei n. 9.504/97) e de aplicação de multa por propaganda irregular (art. 57-D, § 2º, da
Lei 9.504/97) e, quanto a estes, julgou extinto o processo sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, I, do CPC”.

Não obstante, no item IV da peça recursal, defende-se que “faz jus o
Recorrente em reformar a sentença de primeiro grau, com a finalidade de determinar a
retirada do ar do vídeo vinculado sob pena de multa diária conforme liminar concedida em
sentença, ainda podendo de ofício ser aplicada as multas previstas no art. 57D da
Lei 9.504/1997, o que desde já se requer” (destaquei).

Assim, havendo pedido de aplicação de multa sanção e também de multa por
litigância de má-fé, não há perda de objeto.

No mérito, o recorrente argumenta que a seguinte passagem de um vídeo
publicado pela recorrida contém informação sabidamente falsa, que o prejudica em sua
campanha eleitoral e, por tal razão, deve ser impedido de circular, sob pena de multa por
descumprimento:

Locutor: Olha tem pessoas que estão pensando que é só em Salgado Filho
que existem obras de asfaltamento. Da pra explicar isso pra gente?

Viane: Pois é Valcir, todos os municípios do Paraná com a população de até
sete mil habitantes receberam do governo do estado do Paraná valores
aproximados de cinco milhões de reais para asfaltar as ruas de suas
cidades do projeto asfalto novo vida nova.

Locutor: Ah, então o governo do estado está investindo em todo Paraná,
não só em Salgado Filho? Mas fala mais sobre isso Viane.

Viane: Olha Valcir, esse dinheiro que veio aos municípios para asfaltar as
ruas foi através da venda da nossa Copel, vender o que já era do nosso
povo para fazer esses asfaltos e falaram que iriam vender a nossa Copel
para melhorar o atendimento aos consumidores que eu acho que não
melhorou nada, acho não, tenho certeza que não melhorou nada.

Sustenta o recorrente que tal fato já se encontra devidamente decidido pela
decisão prolatada em sede de Embargos de Declaração (id. 44079591), sendo que tal
quesito já se encontraria albergado pela coisa julgada. Ou seja, entende que houve o
reconhecimento da irregularidade da postagem por conter informação sabidamente
inverídica, e que a veiculação do conteúdo enseja aplicação das astreintes já fixadas em
R$100,00.

Não obstante, não assiste razão ao recorrente em nenhuma das afirmações.

Explico.
Num. 44124857 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019015564400000043075525
Número do documento: 24101019015564400000043075525
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:57:28

Em primeiro lugar, conforme já tratado na análise da preliminar, não houve
coisa julgada em face da decisão que apreciou o pedido liminar.

Para além disso, conforme se passa a demonstrar, não há informação
manifestamente inverídica no conteúdo questionado.

É certo que a legislação eleitoral brasileira tem buscado combater a
disseminação de fake news por meio de instrumentos legais que visam proteger a
veracidade das informações durante o período eleitoral.

Nesse sentido, a Lei nº 9.504/1997, conhecida como Lei das Eleições, bem
como a Resolução TSE n.º 23.610/2019, impõem restrições à divulgação de conteúdo
falso ou manipulado, prevendo sanções como a remoção de publicações e até a
cassação de candidaturas ou mandatos.

O art. 242 do Código Eleitoral é no seguinte sentido:

"Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou
passionais."

Ainda, o art. 9º-C da Res. TSE 23.610/2019 estabelece:

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que
seja sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado
para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados
com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à
integridade do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de
conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos,
que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante
autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva,
falecida ou fictícia (deep fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura
abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação
social, acarretando a cassação do registro ou do mandato, e impõe
apuração das responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código
Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto
à irregularidade da propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024) (Destaquei.)

Conteúdo sabidamente falso em matéria eleitoral pode ser definido como
aquele que, de forma deliberada, veicula informações inverídicas com o objetivo de
Num. 44124857 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019015564400000043075525
Número do documento: 24101019015564400000043075525
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:57:28

confundir o eleitor e influenciar os resultados das eleições. Esse tipo de conteúdo é criado
ou manipulado com a intenção específica de induzir o público ao erro, geralmente em um
contexto de desinformação que envolve candidatos, partidos ou até mesmo políticas
públicas.

Para que um conteúdo seja considerado "sabidamente falso", ele deve ser
claramente inverídico, sendo diferente de meras opiniões ou interpretações errôneas dos
fatos.

Em que pese a ausência de juntada do material atacado no processo, foi
informado pelo recorrente que o vídeo está disponível no link:
https://www.instagram.com/reel/C_eMU3KMbA6/?igsh=Z2plODY1MmJ3dGJh .

Localizado o vídeo impugnado, constata-se que o material produzido pela
recorrida não traz conteúdo sabidamente falso, mas opiniões e conjecturas baseadas em
informações obtidas em meios oficiais de divulgação de atos governamentais, como
apontado na peça de defesa de id. 44079478.

Ainda em contestação, a recorrida afirma que baseou-se nas informações
contidas no site oficial do governo do estado do Paraná, disponíveis no link:
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Governador-libera-mais-R-181-milhoes-do-Asfalto-
Novo-Vida-Nova-para-cinco-municipios para produzir seu material de campanha.

A “manchete” da publicação traz a seguinte informação: “Governador libera
mais R$ 18,1 milhões do Asfalto Novo, Vida Nova para cinco municípios”. Como
subtítulo da publicação realizada pela Agência Estadual de Notícias, temos o seguinte:

As cidades que assinaram os contratos para asfaltar vias das áreas urbanas
e implantar sistemas de iluminação pública com LED são Cafeara,
Lupionópolis, Novo Itacolomi, Anahy e Salgado Filho. Dos recursos
liberados, pouco mais de R$ 1 milhão corresponde à contrapartida municipal
nos projetos.

Publicação
28/08/2023 - 15:00

(grifo meu)

Como visto, já se desconfigura a afirmação do recorrente de que o material
produzido traz informação sabidamente falsa ao eleitor, que além de ensejar a retirada do
material produzido, configuraria, em tese, o crime eleitoral previsto no art. 323:

Art. 323. Divulgar, na propaganda eleitoral ou durante período de campanha
eleitoral, fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e
capazes de exercer influência perante o eleitorado: (Redação dada pela Lei
nº 14.192, de 2021)

Pena - detenção de dois meses a um ano, ou pagamento de 120 a 150 dias-
multa.

Num. 44124857 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019015564400000043075525
Número do documento: 24101019015564400000043075525
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:57:28

Além disso, a Res. TSE n.º 23.610/19, regulamentando a Lei das Eleições,
assim dispõe:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de
agosto do ano da eleição;

§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a
honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos.

Acerca do tema, trago o seguinte julgado representativo:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. REDE
SOCIAL. PERFIL ANÔNIMO. DIVULGAÇÃO DE SUPOSTA PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. CRÍTICA CONTUNDENTE, ÁCIDA E
INDESEJÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA. FATOS QUE NÃO
SE ENQUADRAM COMO SABIDAMENTE INVERÍDICOS POR ADMITIREM
CONTROVÉRSIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL LIMINAR.
DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA
REGIONAL ELEITORAL PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA. ART. 1026, § 3º, DO CPC. DEPÓSITO PRÉVIO DO
VALOR DA MULTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO NÃO
CONHECIDO. MULTA PELA REITERAÇÃO DE EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. MONTANTE SUPERIOR A DOIS E INFERIOR A DEZ
SALÁRIOS-MÍNIMOS. FUNDAMENTO NO § 7º DO ARTIGO 275 DO
CÓDIGO ELEITORAL. DIGITAÇÃO INCORRETA. ERRO MATERIAL
CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO DA COLIGAÇÃO CONHECIDO E
DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA TWITTER BRASIL NÃO
CONHECIDO.

1. Linha tênue entre a veemência das críticas nas empreitadas eleitorais,
admitida no calor do debate democrático, e as ofensas à honra de um
candidato ao pleito, as quais podem ser perquiridas através da apuração
dos eventuais excessos que forem consumados durante o período de
campanha.

2. Crítica ácida e contundente a candidato que, apesar de dura e
indesejável, não chega a adentrar a seara da ofensa à honra, sendo,
portanto, considerada lícita e aceita dentro do embate eleitoral.

3. Conforme farta jurisprudência do TSE, a mensagem, para ser qualificada
como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não
apresente nenhuma controvérsia.

4. "Memes" que não trazem fatos sabidamente inverídicos, tampouco
representam ofensa à honra capaz de justificar a atuação cogente da Justiça
Eleitoral.

Num. 44124857 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019015564400000043075525
Número do documento: 24101019015564400000043075525
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:57:28

[...]

(REP - REPRESENTAÇÃO nº 0602027-24.2018.6.16.0000 - Curitiba/PR.
Relator RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO. Acórdão nº 54275, de
01/10/2018. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 03/10/2018)”

Pois bem, a sentença foi assim fundamentada pelo magistrado a quo e, por
ter tratado com bastante clareza da situação, não merece reparos:

In casu, debruçando-se detidamente sobre a prova produzida nos autos,
verifica-se que a propaganda eleitoral veiculada pelos representados em
nada fere a legislação eleitoral, limitando-se a divulgar fatos amparados em
notícias publicadas pelo Governo do Estado do Paraná, não havendo que se
falar em conduta dolosa por parte dos representados consistente na
divulgação de fatos sabidamente inverídicos, tampouco em ofensa a honra
ou imagem de candidatos, partidos ou coligações.

Quanto à primeira parte da propaganda, a notícia divulgada no sítio do
Governo Estadual, acessível pelo link
"https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Governador-libera-mais-R-181-milhoes-
do-Asfalto-Novo-Vida-Nova-para-cinco-municipios" esclarece que: "O
governador Carlos Massa Ratinho Junior liberou nesta segunda-feira (28)
mais R$ 18,1 milhões do programa Asfalto Novo, Vida Nova, que nesta
primeira fase está destinando mais de R$ 500 milhões para pavimentar
100% dos municípios do Paraná com até 7 mil habitantes", dando suporte,
portanto, aos fatos divulgados pelos representados.

Ademais, no que diz respeito à segunda parte da propaganda eleitoral em
exame, na qual os representados sustentam que os recursos utilizados no
projeto "Asfalto Novo, Vida Nova" foram provenientes da venda/privatização
da COPEL, a defesa demonstrou que o Governo do Estado publicou, em
seu sítio eletrônico, através do link
"https://www.planejamento.pr.gov.br/Noticia/Planilha-de-investimentos-de-
recursos-da-Copel-tem-saldo-e-execucoes-atualizados", reportagem que
cita que os recursos da alienação pelo Estado das ações da Copel foram
direcionados para o programa "Asfalto Novo, Vida Nova". Nesse sentido, o
seguinte trecho: "Até o momento, a área de Cidades tem o maior valor
previsto para uso do recurso proveniente da alienação pelo Estado das
ações da Copel, com R$ 350 milhões, a maior parte para o programa Asfalto
Novo, Vida Nova; Infraestrutura, com R$ 228 milhões, envolvendo a
duplicação da PR-412, entre Matinhos e Pontal do Paraná e a compra do
terreno do Terminal Metropolitano de Londrina; Educação, com R$ 102
milhões; e Habitação, com R$ 50 milhões, focado em novos condomínios
dos idosos."

Assim, ainda que não haja comprovação de que a totalidade (100%) dos
recursos investidos no programa "Asfalto Novo, Vida Nova" sejam oriundos
da venda das ações da COPEL, há demonstração de que a maior parte
desses recursos foi destinada a tal programa, o que, por si só, tem o condão
de amparar as informações divulgadas pelos representados em sua
propaganda eleitoral, afastando, assim, a vontade livre e consciente de
divulgar informações sabidamente inverídicas.
Num. 44124857 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019015564400000043075525
Número do documento: 24101019015564400000043075525
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:57:28

Na mesma linha, por sua precisão, reproduzo o parecer da d. Procuradoria
Regional Eleitoral:

No entanto, no caso em questão, concorda-se com a sentença ao concluir
que os conteúdos impugnados não apresentaram caráter abusivo ou
desinformativo que justifiquem a intervenção desta Corte. A postagem
consiste em críticas políticas direcionadas ao sistema político de
Itambaracá, protegidas pela liberdade de expressão, especialmente em
debates eleitorais.

Não há ofensa à honra, imagem ou disseminação de fake news, pois as
afirmações não configuram injúria, calúnia ou difamação, tampouco acusam
os candidatos de atos ilícitos. As publicações limitam-se a divulgar fatos
amparados em notícias publicadas pelo Governo do Estado do Paraná,
havendo demonstração de que a maior parte dos recursos investidos no
programa "Asfalto Novo, Vida Nova" são oriundos da venda das ações da
COPEL.

Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se o
desprovimento do recurso interposto pela recorrente, em especial face a inexistência de
fato sabidamente inverídico ou fake news, com a consequente manutenção da r. sentença
prolatada pelo Juízo a quo.

Nesse sentido, não há se falar em condenação dos recorridos por litigância
de má-fé, já que não se constata a alegada indução do juízo em erro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso para negar-lhe
provimento, mantendo-se a r. sentença de improcedência da demanda.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 44124857 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019015564400000043075525
Número do documento: 24101019015564400000043075525
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:57:28

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600220-51.2024.6.16.0131 -
Salgado Filho - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
VOLMAR DUARTE - Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS VALDEMIR OLEYNIK -
PR59849 - RECORRIDA: VIANE CARBONERA MARTIN - RECORRIDO: LUIZ FERNANDO DE
OLIVEIRA - Advogado dos(a) RECORRIDOS: EVANDRO ALIF BOLBA BARBIERO - PR60847

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 10.10.2024

Num. 44124857 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019015564400000043075525
Número do documento: 24101019015564400000043075525
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:57:28